Tribunal: TJPA
Processo: 0805533-08.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805533-08.2021.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO DE SOUZA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ANÁLISE INVIABILIZADA. O conhecimento do habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações
.
ORDEM NÃO CONHECIDA
, EM CONFORMIDADE DO PARECER MINISTERIAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo
não conhecimento
da ordem
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
vinte e nove
de julho de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
DIEGO DE SOUZA DIAS,
contra ato do MM. Juízo da 3ª Vara de Belém/PA.

Sustenta o Impetrante que o paciente possui condenação com trânsito em julgado pela prática do art. 157 do CPB, com pena total de 06 (seis) anos de reclusão, cujo regime inicial de cumprimento de pena seria o semiaberto.

Informa o impetrante que o paciente, após o trânsito em julgado da
sentença condenatória, mudou-se para o Estado de Goiás-GO, onde começou a trabalhar, sendo que, no dia 19/04/2020, foi parado pela polícia, sendo levado para a prisão local, em virtude de es
tar com um mandado de prisão em aberto.

Alega que, diferentemente do que foi imposto em sua condenação, o paciente está segregado em regime fechado, em total desacordo com a individualização da pena.

Com base nas alegações acima elencadas, requer o impetrante a expedição de contra mandado, de forma que o paciente seja posto em regime semiaberto para o cumprimento de pena. No mérito, requer a confirmação da liminar de forma definitiva com a concessão do writ.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. de ID
5483872
, o Juízo
a quo
prestou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça, HAMILTON NOGUEIRA SALAME, que opinou pelo
não conhecimento
da ordem, preliminarmente e, no mérito, por sua
denegação
.

Por fim, o impetrante juntou certidão carcerária alegando que esta atesta que o paciente “encontra-se preso injustamente” (ID 5561011).

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

Examinando os autos, constato,
prima facie
, que o impetrante não juntou ao mandamus qualquer documento que comprove que está cumprindo pena em regime mais gravoso que o imposto em sua condenação.

A certidão carcerária juntada posteriormente pelo impetrante (ID 5561011) também não contêm qualquer elemento que comprove o alegado na impetração, o que impende a comprovação, de forma clara e inequívoca, da existência de constrangimento tido como ilegal.

Em situações como esta
a jurisprudência do C. STJ, há muito, recomenda o não conhecimento da ordem de Habeas Corpus.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA APRECIADA EM PROCESSO ANTERIOR QUE CONDENOU O PACIENTE POR TRÁFICO DE DROGAS. NOVO PROCESSO EM QUE SE APURA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ANÁLISE INVIABILIZADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico são autônomos. Portanto, em uma mesma situação fática, podem estar presentes circunstâncias elementares para a caracterização de ambos os delitos. 3. Não há que se falar em ocorrência de bis in idem, a fim de afastar a prestação jurisdicional, se a mesma circunstância fática apresenta elementos que, em tese, configuram a ocorrência de delito diverso do que foi apreciado em ação penal anterior.
4. O conhecimento do habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações. 5. Inviável a análise do pedido de liberdade provisória, haja vista que não consta nos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 286.259/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015).

Ante o exposto, não conheço do writ por falta de prova pré-constituída, em favor da paciente
DIEGO DE SOUZA DIAS.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 02/08/2021